Tribunal: TJMT
Processo: 1044742-15.2020.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1044742-15.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOAO DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 143.360.731-04 (RECORRENTE), ANTONIO CARLOS GERALDINO - CPF: 886.424.101-91 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.-

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1044742-15.2020.8.11.0001

Origem:

Sexto juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

JOAO DE OLIVEIRA FILHO

Recorrido(s):

BANCO BMG S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

23/05/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO BANCÁRIO – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATO QUITADO – NOVAS COBRANÇAS DECORRENTES DE FRAUDE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – DANO MORAL OCORRENTE – DANO MATERIAL DEVIDO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Nas relações de consumo o ônus da prova é invertido, devendo a empresa desconstituir as provas colacionadas pela parte autora.

Ante a demonstração de emissão de novo cartão de crédito não solicitado pelo consumidor, advindo descontos indevidos, deve ser reformada a sentença que julgou improcedente a ação.

Ocorre ainda o dano moral, pelo prejuízo financeiro nos seus vencimentos, causando dor, angústia e humilhação suficientes a gerar a indenização pelos danos morais, cabendo ao magistrado a fixação de valores dentro da razoabilidade e proporcionalidade.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Em pauta,
Recurso Inominado
em face da sentença proferida pelo juízo monocrático julgou improcedente a ação proposta, anotando que a instituição financeira comprovou a avença celebrada entre as partes.

A parte Recorrente se insurge contra esta sentença, reiterando os pedidos da inicial e da impugnação a contestação. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença de improcedência e julgar procedente a ação.

A parte Recorrida em contrarrazões requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Na inicial o consumidor informa que era cliente da empresa recorrida, possuindo cartão de crédito consignado. Aduz que as parcelas eram no valor de R$ 567,74 (quinhentos e sessenta e sete reais). Ocorre que houve majoração dos descontos, sem justificativa. Nos meses de junho e julho de 2019 as parcelas foram descontadas no valor de R$ 806,71. Já nos meses de agosto, setembro e outubro no valores de R$ 827,61.

O recorrente demonstra que realizou a quitação integral do contrato em 10/10/2019 para ver cessadas as cobranças, pagando o valor de R$ 20.670,14 (ID n° 113756036).

No entanto, a empresa retomou os descontos em 2020. Nos meses de junho, julho e agosto no valor mensal de R$ 792,10 e nos meses de setembro e outubro de 2020 no valor de R$ 820,09.

Os pedidos da inicial consistiam em: a) devolução das diferenças pagas em valor superior ao contrato, descontadas nos meses de junho, julho, agosto, setembro e outubro de 2019; b) devolução integral dos valores pagos em junho, julho, agosto, setembro e outubro de 2020.; c) indenização por danos morais.

Apresentada a contestação, foram juntadas todas as faturas do cartão de crédito consignado (ID n° 113753502).

Ao impugnar a defesa, o recorrente trouxe aos autos novas informações, que só tomou conhecimento por meio das faturas juntadas, sendo elas: a) a partir da fatura de dezembro de 2017 passou a constar endereço diverso do informado pelo recorrente, que é servidor público em Mato Grosso, estando constando endereço desconhecido em São Paulo, b) em janeiro de 2019 houve o lançamento de uma taxa de R$ 5,00 referente a 2ª Via de Cartão de Crédito, qual por consequência foi enviada ao mesmo no referido endereço de São Paulo, c) A partir da fatura de fevereiro de 2019 foram efetuadas diversas compras em estabelecimentos de São Paulo com o cartão novo, desconhecido pelo autor.

Assim, alegou a existência de fraude na alteração de endereço, fraude no pedido e emissão de 2ª via de cartão de crédito, em nome do autor, e envio do cartão (plástico) para tal endereço, e fraude nas compras realizadas com o referido cartão.

Dessa forma requereu que fossem declarados inexistentes todos os débitos pagos pelo autor originados do cartão 2º Cartão de número 5163.1071.5414.8533, devendo ser devolvido em dobro.

O magistrado nada falou sobre as alegações, apenas alegou que houve comprovação da relação comercial.

Pois bem. Com razão o recorrente.

Possivelmente trata-se de fraude. No entanto, o risco da atividade deve ser suportado pela empresa

Com a inversão do ônus da prova, caberia à Recorrida comprovar/justificar a contratação do novo cartão. Não havendo provas neste sentido, imperioso reconhecer que a manutenção dos descontos em 2020 foi indevida e que houve cobrança em valor superior em 2019, quando da quitação do contrato.

Desta feita, diante de tais assertivas, somente resta acolher parcialmente o pleito exordial. Portanto, deve ser reformada a sentença de improcedência proferida nos autos pelo juízo monocrático.

Os valores das compras não reconhecidas, efetuas a partir da emissão do novo cartão, devem ser devolvidas em dobro, bem como todas as parcelas descontadas após a quitação do contrato em outubro de 2019.

Dado o lapso temporal, deve ser verificado em sede de execução de sentença a quantidade de parcelas pagas.

Em relação aos danos morais
, entendo que, o fato de se efetivar a cobrança / pagamento indevido por longo tempo, trazendo prejuízos ao consumidor, de forma deliberada, gera sim o dever de indenizar, causando o sofrimento, a dor, a angústia a humilhação do mesmo, suficiente a gerar o direito de se ver indenizado por violação à sua moral, de onde, me valendo de tais elementos, bem como, dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade arbitro no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de dano moral.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos, posto que tempestivos, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença de improcedência, e nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
a ação proposta para:

a)

DECLARAR
a inexistência de relação jurídica entre as partes em relação ao cartão de crédito 5163.1071.5414.8533;

b) DETERMINAR
a suspensão imediata dos descontos,

c) CONDENAR
a parte recorrida ao pagamento de indenização material,
de todos os valores DAS COMPRAS não reconhecidas com o novo cartão, lançadas nas faturas do ano de 2019; bem como todos os valores descontados a partir de outubro de 2019 (data da quitação do contrato),
de forma dobrada, nos moldes do art. 42, § único do CDC, que deverão ser atualizadas pelo INPC a partir da data de cada pagamento de cada parcela, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação válida, sendo que, em relação das parcelas eventualmente descontadas e provadas no curso dos autos a atualização pelo INPC dar-se-á parcela a parcela, juntamente com os juros de mora de 1% ao mês a partir de cada desconto indevido após a citação dos autos.

d) CONDENAR
a parte recorrida ainda ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
que deverão ser atualizados pelo INPC a partir desta data e ainda com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação válida;

g) Determino que a Secretaria da TRU:

1) Envie a intimação para o BANCO BMG S.A. por AR, para que não se alegue a ausência de intimação pessoal da obrigação de fazer, para não vir futuramente a invocar a Súmula 410 do STJ, sob pena de em caso de descumprimento, mesmo devidamente intimado, ser-lhe aplicada multa de R$ 300,00 para cada desconto indevido, até o limite de R$ 3.000,00 (três mil reais);

Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2022